Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante encontra-se devidamente fundamentada, afastando-se qualquer vício, não havendo razão para a sua reforma.
2. Agravo interno conhecido e não provido.